Tribunal: STF
Processo: Rcl 81794
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADO. ACESSO ÀS MÍDIAS INTEGRALMENTE FRANQUEADO À DEFESA. PRETENSÃO RECURSAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Miro Arcangelo Gonçalves de Jesus, em 8.7.2025, contra ato da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que, no julgamento da Apelação Criminal n. 0006342-59.2016.8.11.0042, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.



    2. O reclamante sustenta que, “somente a seis dias da sessão de julgamento, foi determinada, de ofício, a juntada da cópia de um DVD localizado em outra unidade judiciária, evidenciando a ausência de prévia e adequada disponibilização do material probatório essencial à ampla defesa” (fl. 4, e-doc. 1).



    Alega que “o julgamento foi realizado sem que se conferisse tempo hábil e condições mínimas para que o conteúdo da prova técnica fosse examinado por peritos, impedindo a atuação plena da defesa técnica” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assinala que, “ao invés de extrair o material diretamente dos autos da Operação Campo Minado, de onde a prova fora originalmente produzida, a juíza de primeiro grau utilizou-se de mídias extraídas de outro processo conexo (ainda em fase de instrução preliminar) sem qualquer autorização formal de compartilhamento judicial” (fl. 5, e-doc. 12).



    Argumenta ter havido “prestação de informação inverídica à Suprema Corte, induzindo em erro a autoridade judicial responsável pela análise da Reclamação 70.619/MT e violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas” (fl. 7, e-doc. 1).



    Afirma que, “enquanto o órgão acusador sempre teve acesso ao conteúdo da prova, a defesa somente pôde ter contato com o material no dia 10/09/2024, após a realização de cópias extraídas de outro processo, ainda em fase inicial, que tramita na 12ª Vara Criminal (...). Considerando que a sessão plenária foi mantida para o dia 17/09/2024, e que a prova técnica somente foi acessada uma semana antes, sem análise adequada ou tempo hábil para contradita, revela-se evidente o prejuízo concreto causado à defesa técnica, impondo-se o reconhecimento da nulidade e a procedência da presente reclamação” (fl. 7, e-doc. 1).



    Salienta que “o prejuízo concreto suportado pelo reclamante decorre diretamente da violação à Súmula Vinculante n. 14, pois, sem ter acesso à íntegra das provas técnicas utilizadas como fundamento acusatório, Miro Arcangelo acabou sendo pronunciado e, ao final, condenado à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em evidente cerceamento de defesa” (fl. 10, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “a) o conhecimento e o integral provimento da presente Reclamação Constitucional, para que seja reconhecida a violação à Súmula Vinculante n. 14, assegurando-se ao reclamante o acesso amplo, tempestivo e irrestrito à íntegra das mídias contendo as interceptações telefônicas utilizadas como prova emprestada nos autos da ação penal n. 0006342-59.2016.8.11.0042, com a consequente anulação da sessão de julgamento do Tribunal do Júri realizada em 17/09/2024, determinando-se nova data apenas após regular e prévio acesso da defesa ao conteúdo integral da prova técnica; 



    b) a cassação da decisão proferida pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que chancelou o julgamento realizado à revelia do pleno exercício do contraditório e da ampla defesa; 



    c) caso não seja acolhido o cabimento formal da presente reclamação, mas sendo reconhecido o grave prejuízo causado ao reclamante em razão de nulidade absoluta no processo de origem, requer-se, subsidiariamente, a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 647-A do Código de Processo Penal, como medida necessária à preservação do devido processo legal e da ampla defesa” (fl. 12, e-doc. 1).



    3. Em 16.7.2025, requisitei informações ao juízo da 1ª Vara Criminal de Cuiabá/MT e ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para, no prazo máximo legal, prestarem informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação e elucidarem os fundamentos pelos quais se restringiria a ciência plena dos dados pretendida pela defesa (e-doc. 11).



    4. Em 24.7.2025, a Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, prestou as seguintes informações:



    “A Terceira Câmara Criminal, por unanimidade, rejeitou as preliminares e desproveu o recurso em acórdão assim ementado: 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA EMPRESTADA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. VESTIMENTAS CIVIS EM JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS. PENA-BASE. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença do Juízo da 12.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou a 21 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe (art. 121, § 2º, inc. I, do Código Penal), em conformidade com o veredicto do Tribunal do Júri. 



    2. A defesa alega, preliminarmente: (i) nulidade do Relatório Técnico nº 005/NI/GCCO/PJC, por ausência da decisão judicial autorizadora das interceptações telefônicas que deram origem ao documento e da íntegra dos áudios interceptados, bem como do pronunciamento judicial que autorizou o compartilhamento de provas; (ii) nulidade por quebra da cadeia de custódia, ao argumento de que a transcrição dos diálogos interceptados foi realizada por investigadores de polícia e não por peritos oficiais, sem perícia de voz; (iii) nulidade da sessão plenária do Tribunal do Júri, pois não foi permitido ao réu o uso de vestes civis. 



    3. No mérito, requer novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos quanto à autoria delitiva e a presença da qualificadora. Subsidiariamente, pleiteia a readequação da pena-base e o afastamento da qualificadora do motivo torpe. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a juntada do Relatório Técnico nº 005/NI/GCCO/PJC, enquanto prova emprestada, desacompanhado da decisão judicial autorizadora e da íntegra dos áudios interceptados, bem como da decisão que autorizou compartilhamento do material probatório, configura nulidade; (ii) estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia da prova que comprometa sua validade; (iii) determinar se a não utilização de vestimentas civis pelo réu na sessão plenária do Tribunal do Júri gera nulidade do julgamento; (iv) verificar se a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, bem como analisar a dosimetria da pena e a qualificadora do motivo torpe. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A mera alegação de ausência da decisão judicial autorizadora das interceptações telefônicas e da íntegra dos áudios não configura nulidade quando há demonstração de que a defesa teve pleno acesso às provas e não comprovou prejuízo concreto, nos termos do princípio do pas de nullité sans grief (CPP, art. 563). 



    6. Não há quebra da cadeia de custódia quando a defesa não comprova adulteração ou interferência na prova, tampouco demonstra prejuízo efetivo, sendo a transcrição de interceptações telefônicas por investigadores de polícia prática aceita pela jurisprudência, uma vez que a perícia oficial não é exigida pela Lei nº 9.296/1996. Ademais, é desnecessária a realização de perícia para a identificação das vozes captadas em interceptação telefônica, por total ausência de previsão legal nesse sentido, máxime se a identidade dos interlocutores pode ser demonstrada por outros meios de prova. 



    7. A não utilização de vestimentas civis pelo réu não caracteriza nulidade quando a unidade prisional disponibiliza vestes distintas do uniforme carcerário, mas o réu recusa-se a utilizá-las, especialmente se as regras de segurança do estabelecimento impõem restrições à entrada de trajes externos. 



    8. A decisão dos jurados não é manifestamente contrária às provas dos autos quando há suporte probatório para a condenação e manutenção da qualificadora, sendo vedada a anulação do julgamento do Tribunal do Júri quando a tese acolhida encontra respaldo no conjunto fático-probatório. 



    9.   O aumento da pena-base em razão dos maus antecedentes e da conduta social é justificado quando há múltiplas condenações criminais transitadas em julgado e elementos que indicam a liderança do réu em organização criminosa, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo aceitável a imposição de recrudescimento superior à fração de 1/6 em razão dos diversos registros penais ostentados pelo acusado. 



    10.         A qualificadora do motivo torpe deve ser mantida quando há prova de que o homicídio foi motivado por dívida relacionada à atividade criminosa, caracterizando vingança ou castigo dentro do contexto de organização criminosa, assim como se os jurados reconheceram a presença do tipo penal derivado no caso em apreço, em observância ao princípio da soberania dos veredictos. 



    IV.DISPOSITIVO E TESE 



    11.         Preliminares de nulidade rejeitadas e, no mérito, recurso desprovido. 



    Tese de julgamento: 



    1. A nulidade de prova emprestada não se reconhece quando a defesa teve acesso ao material e não demonstrou prejuízo efetivo. 



    2. Não há quebra da cadeia de custódia sem comprovação de adulteração da prova ou interferência externa que comprometa sua autenticidade. 



    3. A ausência de vestimentas civis específicas não gera nulidade do julgamento quando a unidade prisional disponibiliza trajes distintos do uniforme carcerário e o réu se recusa a utilizá-los. 



    4. A decisão dos jurados não é manifestamente contrária às provas dos autos quando há elementos probatórios que a fundamentem. 



    5. O aumento da pena-base em razão de maus antecedentes e conduta social é justificado quando há múltiplas condenações e prova de participação ativa em organização criminosa. 



    6. A qualificadora do motivo torpe subsiste quando o homicídio decorre de dívida relacionada à atividade criminosa, evidenciando vingança ou castigo dentro de organização criminosa, e os jurados reconheceram a incidência do tipo penal derivado no caso concreto” (e-doc. 14).



    5. Em 8.8.2025, o juízo da 12ª Vara Criminal de Cuiabá, prestou as seguintes informações:



    “O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra o reclamante MIRO ARCANGELO GONÇALVES DE JESUS e outros, dando origem aos autos da ação penal n. 0014019-43.2016.8.11.0042. 



    Após regular instrução, o Juízo à época impronunciou o reclamante e os demais coacusados, em juízo de retratação, conforme sentença de impronúncia proferida na data de 09/08/2022. 



    O Ministério Público interpôs recurso de apelação na data de 15/08/2022, apresentou razões de recurso aos 25/10/2022. O recurso foi recebido na data de 15/10/2022, sendo intimadas as defesas para contrarrazões. 



    Com a juntada das contrarrazões, os autos foram remetidos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, na data de 22/08/2024, para apreciação. 



    Insurge-se o Reclamante perante este Supremo Tribunal Federal aduzindo em apertada síntese: a) Nulidade processual referente ao acesso da prova – juntada extemporânea das mídias e prejuízo à análise técnica; b) Prova Retirada de processo diverso e sem autorização judicial; c) Inconsistências nas informações prestadas ao STF; d) Violação da Súmula Vinculante n. 14 do STF. 



    Foram requisitadas informações aos juízos singelos. 



    Pois bem. 



    O julgador à época, nos autos da ação penal 0014019- 43.2016.8.11.0042, em juízo de retratação positivo, nos termos do art. 589, do Código de Processo Penal, proferiu sentença de impronúncia (conteúdo integral anexo), na data de 09/08/2022, conforme excerto que abaixo transcrevo: 



    ‘(...) A questão preliminar suscitada pelos acusados Meykson, Elias, Sandro, Isaias, Jean Caio e Adreliano no sentido que o processo deveria ser anulado em razão de não ter sido juntado cópia integral da prova emprestada que subsidiou as investigações, no meu entender, tal preliminar confunde com o mérito, haja vista que a presente ação penal pública se baliza nas provas produzidas durante a Operação Grená. Tanto confunde que ainda há pendente de apreciação embargos de declaração oposto pelo Ministério Público propugnando pela imputação que está omissa na sentença, mas que já fora atribuída aos acusados na petição inicial que é o crime de organização criminosa que também se esteia nas mesmas provas produzidas durante a Operação Grená, e este julgador o apreciará conjuntamente com o mérito no exercício do Juízo de retratação, por força do disposto no art. 589 do Código de Procedimento Penal. Na verdade o enfoque da questão prévia deve ser outro, qual seja, se há litispendência de ações penais, que inclusive é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício e a qualquer tempo, nos moldes do art. 485, V, do CPC c/c art. 3º, do CPP. Nesse ensejo, aprecio a mencionada questão prévia aliada à apreciação dos embargos de declaração oposto pelo Ministério Público visando sanar omissão por parte desse Juízo, em razão de não ter constado na parte dispositiva da decisão o crime capitulado no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013. Contextualizando, importa registrar que Agentes do Estado através da Operação Grená desvendaram a constituição da organização criminosa denominada ‘CV-MT – Comando Vermelho de Mato Grosso’, engendrada para a prática de crimes patrimoniais, tráfico ilícito de drogas e homicídios no período compreendido entre os meses de julho de 2013 a junho de 2014. Os doutos Promotores de Justiça membros do GAECO em combate ao crime organizado à época e com base na Operação Grená ofertaram denúncia contra vários integrantes do comando vermelho, como se observa na ação penal pública nº 21165-43-2013.811.0042 juntada parcialmente no id 39544209, cuja petição inicial transcreveu os fatos da organização criminosa, os pontos relevantes das interceptações telefônicas, bem como identificou e descreveu os 24 (vinte e quatro) réus no polo passivo da referida ação que tramita perante o d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, atualmente na fase recursal. Cumpre registrar que esta questão prévia já havia sido enfrentada por este julgador e afugentada, uma vez que os acusados ainda não ostentava condenação criminal (dia 09/01/2020), porém, agora há sentença condenatória e a litispendência pode ser reconhecida independentemente de provocação da parte. Assim, analisando cuidadosamente a inicial daquela ação, vislumbra-se que os fatos denunciados lá são os mesmos repetidos nesta ação penal no que tange ao segundo crime, vejamos alguns pontos semelhantes: (...). Ante o exposto, julgo inadmissível a denúncia para com fundamento no art. 414, do Código de Processo Penal, IMPRONUNCIAR os acusados Renildo Silva Rios, Johnny da Costa Melo, Leonardo Flávio de Souza, Edson Marques Soares, Sandro da Silva Rabelo, Miro Arcângelo Gonçalves de Jesus, Toleacil Natalino da Costa, Isaias Pereira Duarte, Adriano Carlos da Silva, Elias Rodrigues Jacinto, Jean Caio Silva Nogueira, Adreliano Arruda Silva e Meykson Campos de Oliveira.



    Insta consignar após o recebimento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, os autos foram remetidos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em 22/08/2024, atualmente em tramite perante a Segunda Câmara Criminal até a presente data, conforme prova o sistema PJE (...).



    Por fim, importante ressaltar que esse Juízo subscritor não teve contato com aos autos, quando ainda tramitavam em primeiro grau de jurisdição e, até a presente data, permanecem no Juízo ad quem, para julgamento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público” (e-doc. 16).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Extrai-se do Ofício n. 94/2025, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ter sido assegurado à defesa amplo acesso à íntegra dos autos da interceptação telefônica (e-doc. 14). A matéria foi apreciada na Apelação Criminal n. 0006342-59.2016.8.11.0042, tendo sido afastada qualquer nulidade por falta de acesso às provas, nos seguintes termos:



    “Na presente hipótese, verifica-se do caderno processual que, noticiado o homicídio de Alexandre Emanoel de Jesus, praticado em 20/10/2015, iniciou-se o trabalho investigativo a fim de descortinar a autoria do crime. 



    E, a partir das declarações prestadas na delegacia, especialmente por Creuza Maria de Jesus e Eliomar de Souza Carvalho, respectivamente mãe e amigo da vítima, os investigadores apuraram que, no dia dos fatos, o ofendido afirmou que se encontraria com um indivíduo conhecido como ‘Miojo’ para efetuar o pagamento de R$ 200,00, valor correspondente a uma dívida contraída com o Comando Vermelho durante o período em que esteve preso. Tal dívida estava sendo cobrada por um membro da referida facção criminosa, identificado pelas alcunhas ‘Gentil’ ou ‘Miro Louco’, recolhido na Penitenciária Central do Estado (PCE); após esse encontro, a vítima foi assassinada. 



    Ademais, ainda no curso das investigações, por meio da quebra do sigilo de dados telemáticos, descobriu-se que, pouco antes de seu falecimento, Alexandre conversou com o usuário do terminal 65.9278-6032, cuja ERB apontou a região da PCE. 



    Com base em tais informações e outras diligências empreendidas, identificou-se que ‘Miojo’ seria Rodrigo Spencer Vidal Menezes Butakka, apontado como o executor deste homicídio, enquanto ‘Gentil’ ou ‘Miro Louco’ se trata de MIRO ARCANGELO GONÇALVES DE JESUS, indigitado como o mandante do delito e um dos líderes do Comando Vermelho no Estado de Mato Grosso, que, mesmo dentro do estabelecimento prisional, comandava algumas bocas de fumo nesta Capital. 



    Além disso, como paralelamente a esta investigação havia sido instaurada a Operação Policial Campo Minado, objetivando identificar os integrantes da referida organização criminosa instalada na Penitenciária Central do Estado, que, por intermédio de conferências realizadas por meio de terminais telefônicos, determinavam o cometimento de crimes graves por membros que se encontravam em liberdade, no bojo da qual foi deferida a interceptação telefônica, constatou-se que o numeral 65.9278-6032 pertencia ao ora apelante, consoante se verifica do Relatório Técnico nº 005/NI/GCCO/PJE – 01/02/2016, cujo compartilhamento ao presente feito foi deferido nos autos nº 4393-97.2016.811.0042 – código 428915, acostada sob o ID 174109900 - págs. 15/22. 



    E, no ID 174109900 - pág. 24, consta o encaminhamento do DVD contendo a mídia digital com a íntegra dos áudios interceptados, com a respectiva senha para acessar o seu conteúdo. 



    Desta feita, como bem esclarecido pela d. juízo a quo, ‘é de se registrar que a mídia se encontra disponível no processo físico e, caso não tenha sido feito o upload para o PJe, ou, caso o arquivo seja de tamanho que não caiba no Sistema, basta aos interessados se dirigirem ao Gestor da 1ª Vara Criminal desta Comarca da Capital, fornecendo material para cópia que será disponibilizado o conteúdo constante no DVD. Nesse caso, não há que se falar que não estava disponível anteriormente para as partes porque já o estava no período em que o processo estava tramitando fisicamente e, quando da migração para o processo eletrônico, a Defesa técnica do réu Miro Arcangelo, mesmo após ter sido intimada a se manifestar a respeito da digitalização dos autos e consequente migração para o sistema PJe, quedou-se inerte, não apresentando qualquer insurgência quanto à falta de juntada de tal arquivo àquela época’ (sic – ID 243260738). 



    Oportunamente, pondero não desconhecer que os i. advogados que subscrevem as razões recursais não exerceram a defesa técnica do réu desde a fase inquisitiva, mas tão somente a partir da data de 28/05/2024 (ID 243260666 e ID 243260667). Todavia, isto não conduz à renovação dos atos processuais já alcançados pela preclusão, pois o novo patrono recebe o processo no estágio em que se encontra (ex vi do STJ - AgRg no HC 404.998/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 16/08/2018). 



    Fosse pouco, na data de 05/09/2024, a d. autoridade judiciária determinou à Secretaria que realizasse a cópia integral do citado DVD e a disponibilizasse às partes (ID 243260740), tendo a i. defesa técnica a recebido no dia 10/09/2024 (cfe. Termo de Entrega de ID 243260759). 



    Posteriormente, acolhendo pedido defensivo, o MM. Magistrado singular adiou a sessão plenária inicialmente agendada para o dia 11/09/2024 para o dia 17/09/2024, a fim de possibilitar ao defensor constituído a análise da mídia digital contida no mencionado DVD (ID 243260760). 



    Em sendo assim, ainda que no Relatório Técnico nº 005/NI/GCCO/PJE – 01/02/2016, tenha havido a transcrição parcial e resumida dos diálogos capturados em determinado período, tal circunstância, por si só, não configura cerceamento de defesa, pois a integralidade dos áudios interceptados e compartilhados nesse processo foi efetivamente disponibilizada a defesa do acusado, viabilizando, assim, a plenitude de sua defesa. 



    Ressalta-se, ainda, que, conquanto a decisão que deferiu a interceptação telefônica não tenha sido acostada a estes autos eletrônicos, isso não enseja a nulidade da medida e das provas por meio delas obtidas, pois o pronunciamento judicial que autorizou o compartilhamento do material probatório encontra-se neste caderno processual desde a fase inquisitiva (ID 174109900 - págs. 15/22), sendo possível identificar que foi prolatada nos autos nº 4393-97.2016.811.0042 – código 428915, que tramitava de forma física à época, de modo que a i. defesa técnica poderia ter solicitado a sua habilitação neste feito e assim ter amplo acesso às decisões judiciais proferidas no Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico nº 0027233-38.2015.8.11.0042 – código 421677, relativo à medida cautelar autorizada no bojo da Operação Policial Campo Minado. 



    Em derradeiro, cabre frisar que o Relatório Técnico nº 005/NI/GCCO/PJE – 01/02/2016 foi acostado ao presente caderno processual apenas no intuito de demonstrar que o terminal 65.9278-6032 era utilizado por MIRO ARCÂNGELO, a corroborar os demais elementos já colhidos no inquérito policial que evidenciavam seu envolvimento no homicídio da vítima Alexandre, a inferir que a prova emprestada ora indigitada de nula pela i. defesa técnica não consiste no único elemento de convicção que fundamentou a pronúncia e a subsequente condenação do Apelante pelo eg. Tribunal do Júri. 



    Assim, não tendo a i. defesa técnica logrado demonstrar, de modo claro e manifesto, de que forma ou em que medida a juntada do Relatório Técnico nº 005/NI/GCCO/PJE – 01/02/2016, desacompanhado da decisão que autorizou as interceptações telefônicas que deram ensejo ao referido documento e da mídia digital correspondente com a íntegra do conteúdo interceptado, tenha causado efetivo prejuízo ao Apelante, afinal, ‘a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica nos autos’ (STJ – AgRg no AREsp n. 1.637.411/RS, Rel.: Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 3/6/2020), mostra-se inviável o reconhecimento de qualquer nulidade processual” (e-doc. 4).



    7. De forma semelhante, na Reclamação n. 70.619, à qual neguei seguimento em 11.9.2024, o reclamante afirmou ter sido negado acesso às mídias decorrentes da interceptação telefônica, pleiteando o adiamento do julgamento pelo Tribunal do Júri. Naquela ação, a juíza da Primeira Vara Criminal da comarca de Cuiabá assentou que “às fls. 198 foi encaminhado o DVD contendo o Relatório Técnico da Operação Campo Minado, com a respectiva senha de acesso ao DVD”, e afirmou que, “quanto à disponibilização das mídias, conforme certificado pelo Sr Gestor Judiciário, ‘todas as mídias disponíveis nos autos físicos foram migradas ao PJE’”.



    A decisão monocrática foi objeto de recurso de agravo regimental, cujo provimento foi negado, em sessão virtual de 27.9.2024 a 4.10.2024, pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal. 



    8. As alegações apresentadas pelo reclamante evidenciam pretensão de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo recursal. Há cerca de um ano se insurgiu, à época da instrução processual, quanto à juntada de mídias de interceptação telefônica, tendo sido evidenciada a juntada integral. Na presente reclamação, busca anular a sessão do Tribunal do Júri que resultou na condenação do reclamante a vinte e um anos de reclusão, esta confirmada pelo Tribunal estadual. 



    A reclamação é instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Nesse sentido, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    9. Para rever a conclusão apresentada no ato questionado e acolher a alegação do reclamante, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente e concluir pela não disponibilização do acesso pretendido, sendo necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora